Tribunal: TJDFT
Processo: 0704421-33.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS. RECEBIDAS APÓS A SEPARAÇÃO. PARTILHÁVEIS DESDE QUE OS DIREITOS TRABALHISTAS TENHAM SIDO ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. PROVA DE QUAIS SERIAM AS VERBAS EXCLUSIVAMENTE TRABALHISTAS E QUAIS FORAM ADQUIRIDAS APÓS A UNIÃO DO CASAL. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. As indenizações trabalhistas são partilháveis no divórcio mesmo que tenham sido recebidas após a separação, mas desde que os direitos trabalhistas tenham sido adquiridos na constância da união. Entretanto, para que os valores possam integrar o monte partilhável, mister que o interessado prove quais as verbas exclusivamente trabalhistas e quais aquelas adquiridas após a união do casal, isto porque existem acertos trabalhistas feitos por empresas que estimulam o desligamento voluntário e estabelecem prêmios para a ruptura amigável do contrato de trabalho, o que excluiria seu cômputo se o valor fosse recebido depois da separação. Por outro lado, os direitos trabalhistas que se refiram a períodos anteriores à união do casal igualmente não integram o monte partilhável.
2. Recurso desprovido.